Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009070-17.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JOELMA CARVALHO AQUINO - CPF: 486.778.681-00 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RESULTADO DO JULGAMENTO — ERRO MATERIAL — CORREÇÃO — NECESSIDADE.

OMISSÃO — DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DA PARTE — INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

Presente erro material da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na menção ao resultado do julgamento, impõe-se a correção.

A discordância da parte com os fundamentos do acórdão, compreensível, é verdade, não revela a existência de omissão no acórdão devidamente fundamentado.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos acolhidos tão somente para corrigir erro material
.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Joelma Carvalho Aquino
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 12000466).

Assegura que, no acórdão “
consta ‘por unanimidade, proveu o recurso’
[...]”, porém a Câmara negou provimento ao agravo interno, pelo que deve ser corrigido o erro material.

Assevera que o acórdão embargado incorreu em omissão “
quanto à apreciação desta distinção entre sócio gestor e sócio cotista, não tendo feito sequer menção ao fato de que Joelma Carvalho Aquino comprovou por meio de prova pré-constituída que é sócia cotista, o que demonstra temerária aplicação de precedentes sem verificar se há distinção no caso concreto
”.

Afiança que “
também houve omissão quanto ao argumento de que efetivamente foi provado que a embargante não praticou atos na forma do art. 135 do CTN por meio de prova pré-constituída admitida em Exceção de pré-executividade no julgamento do REsp 804.295 por analogia à prova admitida em Mandado de Segurança. A omissão é inegável, vez que consta da decisão embargada somente que ‘a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória’, argumento que se prestaria a fundamentar qualquer outro julgado
”.

Requer seja sanado o apontado erro material e omissão, bem como, “
para fim de pré-questionamento, que seja expressamente esclarecida a questão fática de que Joelma Carvalho Aquino comprovou por meio de prova pré-constituída sua condição de sócia cotista
”.

Não há contrarrazões (Id. 16937958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 19468971), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

‘Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA’ (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso não provido. (Id. 12000466, fls. 1/2).

De início, pontuo que, quanto ao resultado do julgamento, ocorreu erro material da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo ao consignar: “
por unanimidade, proveu o recurso
” (Id. 12000466, fls. 1), uma vez que o agravo interno restou não provido.

Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 103, § 4o, do RITJ/MT e 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

[...]

§ 4o - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial. [...].

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

[...]
Embargos de declaração
em agravo regimental na ação cível originária.
Existência de erro material no acórdão embargado
.
Correção
.
Conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3011/MG AgR-ED, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2018). [com negrito no original]

[...] 1.
Detectado o erro material, de rigor a sua correção
.

2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa firmada no acórdão embargado de que a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC /2015 deve ser aplicada sobre o valor da causa. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 954606/BA AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018). [sem negrito no original]

[...] Petição da parte recebida como embargos de declaração, tendo em vista sua
pretensão em ver corrigido erro material, nos termos do art. 1022, III, do Código de Processo Civil
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 955791/SC AgR-ED, relator Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de ser omisso o acórdão, constata-se, na verdade, tão somente a discordância da embargante com os fundamentos adotados, consistentes na inadmissibilidade de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa.

[...] Da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida decorreu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, de que, ‘
conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 223785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012).

[...] O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do
REsp 1110925/SP
e do
REsp 1104900/ES
, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1219005/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2017). [com negrito no original]

[...]

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória. [...]. (Id. 11981986, fls. 4/6).

Desse modo, o acórdão limitou-se a analisar os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade e não a existência de responsabilidade tributária da embargante.

Ademais, para aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recursos repetitivos, exige-se somente que o nome do sócio conste na certidão de dívida ativa, uma vez que a comprovação da inexistência de responsabilidade daquele deve ser feita por intermédio de embargos do devedor.

[...] Não é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória, tal como ocorre na espécie, em que se pretende discutir a responsabilidade tributária de sócio que figura como responsável na CDA em Execução Fiscal, uma vez que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.
Precedente: REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do Código Buzaid
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1795768/
MT
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que a embargante tão somente pretende a prevalência do seu entendimento acerca de interpretação de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos; nada obstante a ausência de distinção ou superação daquele.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos tão somente para corrigir o erro material: onde está “
por unanimidade, proveu o recurso
”, leia-se “
por unanimidade, negou provimento ao recurso
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020